Tribunal: TJDFT
Processo: 0735227-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735227-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: APARECIDA DA COSTA FREIRE SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Processo no 0703818-40.2025.8.07.0011, concedeu tutela de urgência para determinar que forneça o medicamento solicitado por Aparecida da Costa Freire Santos, nos seguintes termos: “Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por APARECIDA DA COSTA FREIRE SANTOS em face de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., com pedido de tutela de urgência. Em síntese, alega parte autora ser beneficiária de plano de saúde fornecido pela parte ré, estando o contrato vigente e em plena adimplência. Aduz ter sido diagnosticada com adenocarcinoma de pulmão do tipo não pequenas células (NSCLC), em estágio IIIC, com mutações no gene EGFR (exon 19), conforme relatório médico juntado aos autos. Submetida à quimiorradioterapia concomitante, afirma não ter apresentado resposta significativa ao tratamento inicial, persistindo doença viável, com risco iminente de metástases sistêmicas e cerebrais. Diante desse quadro, o médico responsável prescreveu o uso contínuo do medicamento OSIMERTINIBE 80mg, aprovado pela ANVISA em abril de 2025 para essa indicação, sendo, segundo o relatório médico, a única alternativa terapêutica eficaz para postergar a progressão da doença e prolongar a sobrevida da paciente. Apesar disso, a operadora de saúde teria negado administrativamente o fornecimento do medicamento (Protocolo no 456490643), sob alegação de que o tratamento não está previsto nas Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS. Teceu considerações jurídicas. Ao final, formulou pedido liminar para que a operadora ré seja obrigada a fornecer o medicamento prescrito, sob pena de multa diária. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos num juízo de cognição sumária, própria do atual estágio processual, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que o medicamento possui respaldo técnico Natjus e amparo na jurisprudência deste Eg. TJDFT para sua concessão. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. OSIMERTINIBE. DECISÃO REFORMADA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. A indicação dos medicamentos, pelo médico assistente, está fundamentada em estudos científicos de entidades internacionais, cuja autenticidade não foi contestada pela Agravada, incidindo, na hipótese, o disposto no art. 10, § 13, inciso II, da Lei no 9656/1998, com redação dada pela Lei no 14.454/2022. 3. Na hipótese dos autos, as informações prestadas pela médica do Agravante e constantes da própria Nota Técnica no 943, do NATJUS, denotam a probabilidade do direito. Da mesma forma, restou demonstrado o perigo de dano, porquanto o Relatório Médico aponta a gravidade clínica no quadro do Agravante e risco de descompensação pulmonar. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1830281, 0702274-84.2023.8.07.9000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2024, publicado no DJe: 26/03/2024.) Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a não concessão do medicamento pode agravar a situação clínica da autora e reduzir drasticamente as chances de êxito em seu tratamento (ID 245123180). Por fim, ressalte-se que eventual irreversibilidade fática não pode constituir impedimento à concessão da tutela de urgência. Para esses casos, basta a reversibilidade jurídica do provimento antecipatório, que se caracteriza com a possibilidade futura de a parte autora ser responsabilizada, caso a presente decisão venha ser modificada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para compelir a parte Ré a fornecer o medicamento OSIMERTINIBE à autora, conforme recomendação médica, durante o período necessário ao tratamento prescrito. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da ordem judicial, a contar da efetiva intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00. Valores estes que poderão ser reavaliados em caso de recalcitrância. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte requerida, via DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO, para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais. As citações e intimações feitas por meio eletrônico têm natureza pessoal para todos os efeitos legais, conforme o art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06, com dispensa de publicação no órgão oficial. No caso de ausência de confirmação do recebimento desta citação em até 3 dias úteis, a diligência deve ser refeita por MANDADO, sendo que a ausência de confirmação deve ser justificada na primeira oportunidade que falar nos autos, sob pena de multa. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via Domicílio Judicial Eletrônico. Por fim, solicito às partes que a juntada de qualquer documento aos autos se dê apenas no formato PDF. Cumpra-se. Intimem-se.” Alega a Agravante, em suma, que a decisão agravada impõe obrigação indevida, pois o medicamento requerido é de uso domiciliar e não está previsto no rol da ANS, tampouco possui cobertura contratual obrigatória. Sustenta que a negativa de cobertura encontra respaldo legal, contratual e jurisprudencial, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP. Pontua que a manutenção da liminar compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato coletivo e pode gerar prejuízos à coletividade de beneficiários. Acrescenta que o contrato firmado com a Agravada exclui expressamente a cobertura de medicamentos de uso domiciliar, e que a decisão judicial desconsidera os critérios técnicos e regulatórios estabelecidos pela ANS, além de representar risco à saúde pública e à sustentabilidade do sistema de saúde suplementar. Destaca, ainda, que o medicamento prescrito à Agravada não consta no rol da ANS e que não há provação de sua eficácia ou necessidade urgente, sendo, inclusive, contraindicado em diversas situações clínicas, conforme informações da bula. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada, especialmente a obrigação de fornecer o medicamento e a multa cominada. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão evitará danos irreparáveis ou de difícil reparação à Agravante. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na ação originária. Preparo comprovado (Id. 75406809). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. No presente caso, verifica-se que a Agravada é portadora de neoplasia maligna (câncer de pulmão em estágio avançado, com mutações ativadoras do gene EGFR), e já foi submetida a quimioterapia e radioterapia, e lhe foi prescrito tratamento com o fármaco Osimertinibe 80mg, como única terapêutica eficaz para postergar o avanço tumoral e prolongar a sobrevida (relatórios médicos Ids. 245123187, 245123184 e 45123180 dos autos de referência). Consta dos referidos relatórios que a medicação tem uso diário e tempo indeterminado, em detrimento do agravo da saúde da paciente com alto risco de micrometástases sistêmicas e recorrência, além de possibilidade de incapacitação total. A Agravada está assistida por oncologistas, médicos aptos a indicar o melhor o tratamento da doença. De fato, os relatórios médicos apresentados pela Agravada indicam que o medicamento solicitado é o indicado para o tratamento de que necessita, devido ao seu delicado estado de saúde, pois não teve resposta significativa com o tratamento quimiorradioterápico e corre risco de morte. Não obstante a detalhada justificativa médica, o plano de saúde agravante negou a cobertura do medicamento prescrito, sob o singelo argumento de que não consta no rol da ANS. Este Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, considerou abusiva a negativa de fornecimento de medicamento sob o singelo argumento de que não consta do rol de medicamentos da ANS, pois o tratamento a ser dispensado ao paciente não depende de juízo a ser exercido pelo plano de saúde, mas, sim, pelo médico que o acompanha. Por fim, registro que a Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de aguardar o julgamento deste recurso, sem demonstrar que o custeio do medicamento em questão comprometerá sobremaneira suas atividades. Pelo contrário, há risco de grave lesão à Agravada caso seja suspenso o custeio do tratamento prescrito pelo seu médico assistente, dada a gravidade da doença que a acomete, com possível piora caso não o use. Assim, está evidenciada a imprescindibilidade da medicação e que sua falta pode ocasionar danos graves e irreparáveis à saúde da Agravada. Assim, em juízo de cognição sumária, não verifico presentes, na espécie, os requisitos necessários à suspensão da r. decisão agravada. Quanto ao pleito de exclusão das astreintes, também não vislumbro a probabilidade do alegado direito. Sucede que as astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte devedora em cumprir a obrigação, bem como visam garantir a autoridade e a eficácia da decisão judicial. Para a fixação das astreintes, deve o magistrado observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não extrapolar a natureza cominatória da multa. Sobre o tema, o Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente.” Na espécie, a multa diária foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Considero a quantia é razoável, se comparada com a gravidade que representa a interrupção do tratamento de que necessita a Agravada. Logo, deve ser mantido o valor estipulado para a obrigação de fazer, por ser suficiente para compelir a Agravante a cumprir a r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o presente Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora